Tribunal: CARF
Processo: 12448.735660/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.735660/2011-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.393 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E
AGRONOMIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR COOPERADOS. INTERMEDIAÇÃO DE
COOPERATIVA DE TRABALHO. DECISÃO DO PLENÁRIO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). REPERCUSSÃO GERAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
(RE)
N°
598.838/SP.
INCONSTITUCIONALIDADE.
A decisão definitiva de mérito no RE n° 598.838/SP, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, declarando a inconstitucionalidade da
contribuição da empresa prevista no inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212, de
1991 sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço,
relativamente a serviços que lhe sejam prestados por cooperadores, por
intermédio de cooperativas de trabalho, deve ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
RETENÇÃO DE 11%. CESSÃO DE MAO DE OBRA.
A empresa que contrata serviços de cessão de mão-de-obra é obrigada a reter
l1% sobre o valor bruto dos serviços contidos na nota fiscal e prestados pela
contratada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário incidente sobre pagamentos de
serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.735660/2011-04
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.393 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735660/2011-04

Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 366/371 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou improcedente a impugnação
decorrente da falta de recolhimento de contribuições previdenciárias.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
O presente processo administrativo refere-se a contribuições devidas à Seguridade
Social : Art. 22, IV e Art. 31, ambos da Lei 8.212/91.
2. No relatório, informa a autoridade fiscal os seguintes aspectos a serem destacados:
• Os fatos geradores das contribuições previdenciárias lançadas no auto de infração
37.362.639-8 referem-se aos pagamentos de serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho, não oferecidos à tributação e não declarados em
GFIP
• Os fatos geradores das contribuições previdenciárias lançadas no auto de infração
37.362.640-1 referem-se a pagamentos de serviços realizados com cessão de mão-de-
obra, através da MG SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E SERVIÇOS LTD A, CNPJ
03.644.704/0002- 76, cuja retenção e o recolhimento de 11 % sobre o valor bruto da
nota fiscal/fatura/recibo não foram integralmente feitos.
3. Em observância ao princípio da retroatividade benigna, consubstanciado no art. 106,
II, alínea “c” do CTN, foi procedida a comparação entre as penalidades previstas na Lei
8.212/91, para fatos geradores anteriores à vigência da MP 449, de 04/12/2008,
posteriormente convertida na Lei 11.941/2009, com as atuais, concluindo-se pela
coexistência das duas legislações, para as competências que especifica, conforme
demonstrado no relatório fiscal, itens 31 a 52.
Da Impugnação
Devidamente intimado apresentou impugnação, conforme consta do relatório
extraído da decisão recorrida:
4. Notificada por via postal do lançamento, em 03/11/2011, apresenta o sujeito passivo
sua resistência, às fls. 297/298 e 331/332, com os seguintes argumentos, em ergastulada
síntese:
4.1. A GPS teve como Contratante a Unimed, quando deveria ser o CREARJ.
4.2. Recolheu-se a contribuição previdenciária relativa às cooperativas em geral, quando
deveria ser para as cooperativas de saúde. O código usado foi 2640, quando deveria ser
2402.
4.3. As GPS efetivamente pagas não foram consideradas pela Auditora Fiscal, mas seus
efeitos não podem ser negados. Não houve ausência do pagamento: ocorreu equívoco na
realização da obrigação.
4.4. Invoca a nulidade por insegurança na determinação da infração, já que a descrição
do fato (DEBCAD 37.362.639-8) concernente às contribuições previdenciárias devidas
pela autuada sobre os valores brutos de notas fiscais de cooperativas não corresponde à
realidade comprovada. Houve pagamento por parte do autuado.
4.5. A penalidade proposta relaciona-se a não pagamento, o que é incorreto, pois ele
existiu, o que confirma a nulidade acima apontada.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.393 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735660/2011-04

4.6. Para a retenção do Art. 31 da Lei 8.212/91, foram procedidos os recolhimentos,
utilizando-se o valor obtido após aplicação do percentual legal de 11% sobre o valor
informado como o correspondente ao valor da mão-de-obra.
4.7. A prestadora teve certidões emitidas até 26.08.2009, o que, pressupõe-se, com
relação ao exercício de 2007, a mesma encontrava-se regular.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 366):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIÇOS COOPERATIVADOS.
A contratante de serviços prestados por intermédio de cooperativa de trabalho é
obrigada a recolher quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços, a teor do art. 22, inciso IV, da Lei 8212/91, na redação da Lei
9876/99.
CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA
OU
EMPREITADA.
RESPONSABILIDADE
PRINCIPAL
DA
EMPRESA
CONTRATANTE PELA RETENÇÃO DE 11% E RESPECTIVO RECOLHIMENTO.
O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-obra
responde pela retenção de 11% sobre os valores pagos às empresas contratadas e pelo
repasse à Seguridade Social, a título de antecipação de recolhimento das contribuições
das empresas contratadas. (artigo 31, caput, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela
Lei no 9.711/98).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, a empresa apresentou recurso voluntário em que alegou
em apertada síntese, defendeu o direito à isenção/imunidade.
O presente processo foi distribuído a este relator em sessão pública.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária lançada
sobre os valores pagos por serviços tomados de cooperativa de trabalho
Conforme consta dos autos, parte do presente lançamento decorreu, em última
análise, da falta de pagamento de contribuição previdenciária decorrente de prestação de serviços
de cooperativas de médicas. Esta questão já foi objeto de apreciação pelo Egrégio Supremo
Tribunal Federal, nos autos do ao decidir sobre o RE n. 595.838, declarou a
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.393 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735660/2011-04

inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei n.° 8.212/1991, o qual foi utilizado para
ensejar o lançamento.
Na sessão realizada no dia 23/4/2014, o plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE n° 595.838/SP, com repercussão geral reconhecida, da relatoria do Ministro
Dias Toffoli, reconheceu a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212, de
1991, acrescentado pela Lei n° 9.876, de 26 de novembro de 1999. Transcrevo a ementa:
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso
IV, da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4°,
CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei n° 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico "contribuinte " da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei n° 8.212/91, com a redação da Lei n° 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4° com a remissão feita ao art. 154,1, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99.
(grifei)
Em 18/12/2014, ao apreciar os embargos de declaração interpostos pela União
este RE n° 595.838/SP, a Corte rejeitou o pedido de modulação de efeitos da decisão que
declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991.
Por fim, o RE n° 595.838/SP transitou em julgado em 9/3/2015.
Diante desse contexto fático, o § 2° do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015, assim
estabelece:
Art. 62 (...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543B e 543C da Lei n° 5.869, de 1973 Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Como se vê, o dispositivo de lei que justificava o lançamento de oficio foi
considerado em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva de mérito
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.393 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735660/2011-04

proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil, devendo o
entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Logo, afastado o fundamento jurídico que sustenta a autuação, assiste razão à
recorrente, devendo ser declarada a improcedência do crédito tributário.
Retenção de 11%
Com relação a este ponto, peço vênia para transcrever trecho da decisão recorrida,
com a qual concordo e me utilizo como fundamento e razão de decidir:
6.4. No tocante à retenção de 11%, melhor sorte não assiste à defendente, pois, em
primeiro lugar, o contrato apresentado na impugnação (fls. 139) não se refere à
prestadora elencada no relatório fiscal, mas sim à Rio Lider Serviços LTDA; em
segundo lugar, nada há que prove que a base de cálculo não deve ser o valor consignado
na nota fiscal, pois: 1 – não há prova contratual de utilização de insumos ou
equipamentos ou fornecimento de alimentação; 2 – não há discriminação, nas notas
fiscais apresentadas e também elencadas pelo Fisco, do que seja mão de obra e
equipamentos/insumos, na forma prevista pela IN SRP 03/2005, vigente à época e
aplicável ao caso, forte no Art. 144 do Código Tributário Nacional.
Apuração da Base de Cálculo da Retenção
Art. 149. Os valores de materiais ou de equipamentos, próprios ou de terceiros, exceto
os equipamentos manuais, fornecidos pela contratada, discriminados no contrato e na
nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços, não integram a base de
cálculo da retenção, desde que comprovados. (...)
§ 3o Considera-se discriminação no contrato os valores nele consignados, relativos ao
material ou equipamentos, ou os previstos em planilha à parte, desde que esta seja parte
integrante do contrato mediante cláusula nele expressa.
Art. 150. Os valores de materiais ou de equipamentos, próprios ou de terceiros, exceto
os equipamentos manuais, cujo fornecimento pela contratada esteja apenas previsto em
contrato, desde que discriminados na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de
serviços, não integram a base de cálculo da retenção, devendo o valor desta
corresponder no mínimo a: (...)
§ 1o Se a utilização de equipamento for inerente à execução dos serviços contratados,
mas não estiver prevista em contrato, a base de cálculo da retenção corresponderá, no
mínimo, a cinquenta por cento do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços, desde que haja a discriminação de valores nestes documentos,
observando-se, no caso da prestação de serviços na área da construção civil, os
percentuais abaixo relacionados:
6.5. Assim, nada há que se acatar que deslustre o lançamento levado a cabo.
Portanto, não há o que prover quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe parcial provimento
para excluir a incidência da contribuição previdenciária lançada sobre valores pagos por serviços
tomados de cooperativa de trabalho.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.393 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735660/2011-04

Fl. 564
DF CARF MF
Original